Tribunal: STF
Processo: HC 249705
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Silva Brito em favor de Jailson de Oliveira Barros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 196.174/PA, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa pleiteava a revogação da prisão preventiva de JAILSON DE OLIVEIRA BARROS, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244- B do ECA). A defesa alegou a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas, tendo em vista os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo "modus operandi" do réu. A decisão de primeiro grau seguiu os parâmetros do art. 312 do CPP. 4. A gravidade do delito justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 753.765/RJ). 5. A análise aprofundada do conjunto fático-probatório é incompatível com o rito do habeas corpus, sendo incabível, nesse contexto, a reavaliação das provas que embasaram a decisão pela prisão preventiva. 6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (eDOC 14)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, IV, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990, sob a suspeita, respectivamente, de ter participado de logística criminosa resultante em homicídio e corrupção de menores.



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 3)



    Ademais, sustentam “a completa ausência de fundamentos que deixaram de ser lançados na decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, por si só, são suficientes para concluir acerca da teratologia e carência de razoabilidade do decisum, fatos estes hábeis que demonstram a necessidade do presente remédio constitucional.” (p. 4)



    Declaram que o paciente é primário, tem residência fixa e possui ocupação lícita. (p. 5)



    Alegam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Ao final, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que não assiste razão ao impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e STJ, fls. 1.256-1.257):



    ‘Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar, interposto por JAILSON DE OLIVEIRA BARROS, em face do v. acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (e-STJ fls. 1163-1172) que denegou a ordem com objetivo de ver revogada a prisão preventiva, com a imediata soltura do réu ou substituir a segregação cautelar por medidas cautelares diferentes da prisão. 



    Transcrevo, para melhor entendimento da demanda, a ementa do v. acórdão mencionado:



    ‘HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB C/C244-B DA LEI Nº 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) C/CARTIGO 69, DO CPB. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DO CORRÉU JOSÉ MARCOS MENDES DE OLIVEIRA. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DOCOACTO QUE É DIVERSA DO CORRÉU. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 580, DOCPP. PACIENTE QUE DEVE REQUERER A EXTENSÃO DE SUA LIBERDADE AO JUÍZO INQUINADO COATOR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE ACUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DAORDEM PÚBLICA, DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NOCRIME. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARESDIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 219, DO CPP. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DOTJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.1. A extensão de benefício não pode ser deferida, pois a situação fático processual de JOSÉ MARCOS MENDES DE OLIVEIRA, que se encontra em liberdade, é diversa da condição apresentada pelo coacto, pois o corréu teve reestabelecido seu direito ambulatorial, nos termos da decisão do juízo coator consignando o magistrado que a medida extrema seria desnecessária, uma vez que, após análise detida dos elementos de informação e provas produzidos no decorrer da ação penal, constatou-se que não existem provas nos autos que indiquem a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao corréu JOSÉ OLIVEIRA, como autor dos fatos delituosos, o que é diferente da situação processual do paciente;2. A arguição de falta de fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, é descabida, pois o que motivou prisão preventiva, foi o modus operandi perpetrado o que justifica a necessidade da prisão, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, inviabilizando, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP;3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.’



    Interposto o recurso ordinário em habeas corpus (e-STJ-fls. 1182- 1189), a defesa alega, em síntese, que a decisão do v. acórdão é inidônea porque, no caso em tela, ausentes os requisitos para a prisão preventiva. 



    Afirma que são suficientes medidas cautelares diferentes da prisão. 



    Requer liminar e definitivamente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, autorizando o recorrente a responder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É a síntese do necessário. 



    Decido. 



    É de se ressaltar, inicialmente, que o habeas corpus não é instrumento adequado para trazer a Corte Superior a análise dos fatos e revolvimento do conjunto probatório cujo em debate realizado na 1ª Instância. 



    Não há flagrante ilegalidade, e a análise aprofundada da questão fático-probatória é incompatível com o rito do habeas corpus. 



    Incabível, pois, a soltura do recorrente eis que presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, na forma do que dispõe o art. 312 do CPP, mais precisamente a garantia da ordem pública e o risco para efetividade da lei penal. 



    O presente caso trata de crime grave que atinge o mais importante bem jurídico de todos: a vida. A gravidade é concreta e exige cautela por parte do julgador. Estando o processo criminal em plena tramitação, não há falar em liberdade ou condições pessoais favoráveis se não se verifica patente ilegalidade apta a atrair os efeitos positivos do habeas corpus. 



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Compulsando detidamente os autos, não verifico a possibilidade de deferimento da medida pleiteada, eis que configurados os elementos ensejadores da prisão cautelar, e nem mesmo sua substituição por medidas diversas da segregação, em razão da incapacidade, a meu sentir, de qualquer das medidas elencadas no art. 319 do CPP serem suficientes para evitar a indevida influência no processo em curso. 



    Não observo, ainda, a ilegalidade apontada pelo recorrente no tocante ao vício na fundamentação (e-STJ fl. 1185). As razões deduzidas no decisum são adequadas e suficientes para o caso em tela, no qual se verifica a existência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. 



    A essência do sistema jurídico penal tem uma ligação umbilical com a garantia da liberdade, entretanto, configurados os requisitos autorizadores da prisão no caso em concreto, exige-se a atuação em conformidade com a lei. 



    Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal no caso em tela, impondo-se a manutenção da segregação cautelar. 



    Verifico, portanto, a ausência das condições para a liberdade provisória da recorrente ou mesmo de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar ou outras medidas diversas da prisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a denegação da ordem. Publique-se. 



    Intime-se.’



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR SEIS VEZES, NA MODALIDADE TENTADA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria (AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 2. Nessa linha de intelecção, uma vez que vislumbrados pelas instâncias ordinárias indícios mínimos acerca da autoria delitiva, a pretensão de reconhecimento de sua insuficiência para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente. 3. Na hipótese, a prisão cautelar do recorrente foi mantida pelo Tribunal a quo em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva e de sua gravidade concreta, consistente na prática, em tese, da tentativa de homicídio contra agentes da segurança pública, no exercício de suas funções, em plena via pública, durante o dia, com emprego de meio que resultou perigo comum, uma vez que os disparos foram realizados em zona residencial, em local com a presença de diversas pessoas e crianças jogando futebol, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos acusados. Somado a isso, em relação à alegação defensiva no sentido de que o laudo residuográfico indicou não ter o recorrente efetuado disparo de arma de fogo, destaca-se, conforme consignado pelo Juízo singular, que o referido laudo não é taxativo, pois o resultado não indica incondicionalmente que os resíduos oriundos da cápsula de espoletamento não tenham atingido as mãos do periciado, uma vez que não se pode descartar a remoção física (parcial ou total) deste tipo de vestígio. 4. Portanto, é inadmissível o enfrentamento da alegação da ausência dos indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 5. Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, assim como na hipótese. 6. Por fim, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, bem como é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 190.776/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)’



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.”



    Inicialmente, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não são argumentos aptos a impedir a segregação cautelar. Nesta toada: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019 - Grifos meus)



    Ademais, a sentença que decretou a prisão preventiva entendeu que restou comprovada, por fortes indícios, a autoria e materialidade delitiva do crime. Vejam-se trechos da fundamentação, que verifico ser evidentemente idônea:



    “Verifico que são fatos incontroversos nos autos o cometimento do crime de homicídio em desfavor da vítima Divino Pereira Fontinelle, que faleceu após ser atingido por disparos de arma de fogo em sua própria residência, e a participação de Henrique como executor, utilizando para ir ao local do crime a motocicleta Bross de propriedade do Sr. Halysson Leandro, pai do adolescente Halysson Fernando. 



    A materialidade do crime está devidamente configurada em especial pelo Auto de Exame Cadavérico (ID 62488075 – pág. 14/16) e relatório de Levantamento do local do crime e diligências preliminares (ID 75714382 – pág. 5/11), bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas em sede policial e judicial. 



    Quanto à autoria do delito, entendo que os elementos constantes nos autos apontam a existência de indícios suficientes da relação de todos os denunciados com o crime, ainda que indiretamente.” (eDOC 5, p. 28 - Grifos meus.)



    Portanto, depreende-se que a medida cautelar lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF.



     Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Por fim, quanto ao excesso de prazo, ressalto que apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005), o que afirmo não ser o caso dos autos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente